Tribunal: TJDFT
Processo: 0005019-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA DO CRIME NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. LESIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. HISTÓRICO INFRACIONAL. QUANTIDADE E LESIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime se o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prova dos autos segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas da posse para uso, ponderadas, sobretudo, a quantidade das substâncias encontradas e a apreensão de petrechos típicos da traficância.

2. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para concluir que as drogas mantidas em depósito se destinam à difusão ilícita, não é necessário que os órgãos de persecução penal flagrem atos de comércio” (AgRg no HC n. 811.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

3. Ainda que reduzida a quantidade de munição apreendida, o contexto em que ocorrida a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (flagrante delito de tráfico de drogas com a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes) eleva a periculosidade da conduta, não se podendo falar em inexpressividade da lesão jurídica.

4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

5. O histórico infracional do réu, assim como a quantidade e natureza das drogas apreendidas, pode ser utilizado para modular a fração de redução decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

6. Recurso conhecido e não provido.